Tribunal: TJDFT
Processo: 0724796-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. POSSIBILIDADE. VERBA NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO HABITUAL. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL.AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal, no art. 7o, XI, distingue salário de participação nos lucros e resultados, não conferindo a esta natureza salarial. Já os arts. 1o, 2o e 3o da Lei 10.101/2000 estabelecem que a participação nos lucros ou resultados não integra a remuneração habitualmente percebida pelo empregado.
2.Diante de tal quadro, os valores recebidos pelo executado, ora agravado, a título de participação nos lucros e resultados - PLR são passíveis de constrição judicial, visto que não se enquadram na exceção de impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC. Portanto, deve ser reformada a decisão que indeferiu a penhora sobre a aludida verba.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.